Tribunal: CARF
Processo: 10183.903603/2019-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.903603/2019-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.226 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de fevereiro de 2024
Recorrente
SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
REVISÃO DE OFÍCIO DOS DÉBITOS CONFESSADOS.
Cabe à Unidade de Origem a revisão de ofício e a cobrança dos débitos
tributários confessados em Per/DComp.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento em parte ao recurso voluntário para que a
Unidade de Origem o analise como se recurso de ofício fosse nos moldes do Parecer Normativo
Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 30260.34315.250315.1.3.03-0651 em 25.03.2015, e-fls. 05-11,
utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) no valor de R$2.428.178,95 referente ao ano-calendário de 2013 para compensação dos
débitos ali confessados.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.903603/2019-36
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.226 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.903603/2019-36

Consta no Despacho Decisório, e-fls. 13-15:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO
[...]
RETENÇÕES
FONTE
PAGAMENTOS
[...]
DEM. COMPENSAÇOES
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
14.155,86
1.105.534,24 [...]
1.307.848,85
9.498.1/8,95
CONFIRMADAS
[...]
14.155,86
1.105.534,24 [...]
349.645,00
1.469.575,10

Valor Original do negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 2.428.138,95
Valor DIPJ: R$ 2.428.1/8,98
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 2.428.178,98
CSLL devida. R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível - (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelares DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que guando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível, R$ 1.469.979,10
Concluída a análise do direito creditório, chegou-se â seguinte decisão:
O credito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado. [...]
Base legal: Art. 168 da Lei n. 5 .172, de 1966 (CTN). Arts. 1o a 3o, art. 6o, § 1o e
arts. 28 e 30 da Lei 9.430, de 1996. Art. 14 da IN RFB n. 1.717, de 2017. Art. 74 da
Lei n. 9.430, de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da DRJ/06 no 106-001.140, de 26.05.2023, e-fls. 189-194:
CONCLUSÃO
Em face do exposto, julgo procedente em parte a manifestação de
inconformidade apresentada para:
• rejeitar a arguição de nulidade do Despacho Decisório;
• reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho
decisório, referente a Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 2013, no valor de
R$ 958.199,85;
• homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
Recurso Voluntário
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.226 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.903603/2019-36

Notificada em 30.05.2023, e-fl. 199, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 29.06.2023, e-fls. 201-214, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
III – RAZÕES PELA REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO.
III.1 – DCTF’s retificadoras. Inexistência dos débitos de IRPJ referente aos
períodos de 02 e 04/2014 compensados na DCOMP no 30260.34315.250315.1.3.03-
0651 Conforme exposto no tópico introdutório, após rever suas apurações e
anteriormente ao despacho decisório proferido quando da análise da DCO1V1P
debatida, a Recorrente transmitiu DCTF ́s retificadoras, reduzido o IRPJ do período
para o montante de R$ 788.751,61
Explica-se: no período de 04/2014, pelo fato de a empresa ter apresentado
prejuízo, o débito de IRPJ que antes correspondia à quantia total (incluso multa e
juros) de R$ 1.347.450,93, passou a ser inexistente. Já para o período de 02/2014, o
débito de IRPJ, anteriormente no valor total (incluso multa e juros) de R$
1.400.219,48, foi reduziu para o montante de R$ 788.751,61.
Ato contínuo, o débito remanescente foi compensado com IRPJ de saldo
negativo de períodos anteriores (R$ 190.603,53) e quitado mediante pagamento via
DARF (598.148,08).
Por conseguinte, inexistem débitos de IRPJ a serem compensados nestes
períodos, ou seja, a serem compensados na presente DCOMP, o que a torna
insubsistente.
Nesse ponto é importante esclarecer que o procedimento de transmissão das
DCTF’s constitui verdadeira autodeclaração do contribuinte, que pode promover
retificações nos arquivos – dentro do prazo cinco anos legalmente previsto, tal como
realizado pela Recorrente – na hipótese de os valores neles indicados não condizerem
com o montante efetivamente apurado pela empresa.
Veja-se o disposto no art. 18 da MP no 2.189-49: [...]
Foi justamente sob essa premissa que a Recorrente procedeu à devida
retificação de suas DCTF ́s, após revisar a sua apuração e identificar que os saldos
devedores de IRPJ dos períodos já mencionados eram inferiores ou inexistentes, se
comparado àqueles inicialmente declarados.
Ou seja, da mesma forma que a Recorrente havia autodeclarado nas DCTF ́s
anteriores os débitos de IRPJ ora apontados, procedeu à posterior autodeclaração por
meio de DCTF ́s retificadoras de que aqueles valores não eram efetivamente devidos
nos períodos, o que deve ser considerado aqui para a declaração de inexistência dos
débitos.
III.2 – Entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais em relação ao
reconhecimento de inexistência de débito compensado em DCOMP Conforme já
exposto, em que pese a homologação integral da DCOMP no
30260.34315.250315.1.3.03-0651, a r. decisão da DRJ06 nada mencionou sobre a
impugnação da Recorrente quanto ao fato de sequer existirem débitos de IRPJ dos
períodos de 02 e 04/2014 a serem compensados.
Como se bem sabe, a constituição do crédito tributário, do débito a ser
compensado por meio da DCOMP – continua obrigatoriamente fundada nas balizas
constitucionais e legais que a previu. Em verdade o não reconhecimento da
inexistência destes débitos, cujas declarações próprias foram retificadas, inclusive
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.226 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.903603/2019-36

anteriormente ao despacho decisório que inaugurou o processo administrativo, acaba
por criar tributo/obrigação por ato administrativo, afastando-se da previsão legal e, por
consequência, da ocorrência do fato gerador e da sua regular constituição, para sua
exigibilidade.
Sem embargo, o indeferimento do pleito ora formulado, decorre,
potencialmente, na constituição de indébito pela liquidação, por compensação, de um
débito inexistente, o que compele à Recorrente a tomar medidas para inauguração de
um novo procedimento para recuperação deste crédito, em clara afronta aos Princípios
da Razoabilidade e da Eficiência Administrativa5, além da evidente ofensa aos
Princípios da Verdade Material6 e da Vedação ao Enriquecimento sem Causa da
Fazenda Pública.
A propósito, o caso dos autos não é novidade. O pleito pelo reconhecimento da
inexistência de débito declarado em DCOMP, foi levado ao exame da 1a Turma da
CSRF, cujo deslinde resultou no Acórdão no 9101-004.7672.
Naquela circunstância, assim como nesta, o contribuinte alegava não ser
devedor de IRPJ, razão pela qual a DCOMP em litígio, apresentada para quitação do
débito, seria desnecessária. [...]
Dessa forma, conforme já narrado, uma vez que a Recorrente promoveu a
retificação das já mencionadas DCTF ́s correspondentes aos períodos de 02 e 04/2014,
de tal modo que os débitos da DCOMP debatida restaram inexistentes, cabe a este d.
Conselho tal reconhecimento, de forma que se assente que o crédito nela utilizado
pode ser usufruído em futuras compensações de débitos próprios.
III.3 – Indeferimento indevido dos pedidos de cancelamento da DCOMP no
30260.34315.250315.1.3.03-0651. Preterição do direito de defesa do contribuinte.
Como dito, a Recorrente, após a transmissão da DCTF retificadora em
26/02/2016, referente ao período de 04/2014, ciente de que o débito IRPJ deste
período era inexistente, também transmitiu dois pedidos de cancelamento (nos
02677.34240.260216.1.8.03-5339 e 02383.52975.100816.1.8.03-3573) da DCOMP
objeto deste processo, anteriormente ao despacho decisório que a homologou
parcialmente.
Malgrado, os pedidos foram indevidamente indeferidos. A título de exemplo, o
pedido de cancelamento de no 02677.34240.260216.1.8.03-5339, foi indeferido pelo
entendimento de que envolveria débito controlado no processo administrativo de no
14094.720051/2015-59. Tal processo, referia-se às DCTF ́s retificadoras retidas em
malha, concernentes aos meses de 01 a 05/2014, mas que foram homologadas em
03/09/2015, ou seja, mais de cinco meses antes do pedido de cancelamento.
Abaixo em destaque a decisão de não admissão do cancelamento e a decisão de
homologação das DCTF ́s em malha, as quais se referem ao processo administrativo
de no 14094.720051/2015-59 [...].
Processo administrativo de no 14094.720051/2015-59 usado para fundamentar a
decisão de indeferimento de cancelamento da DCOMP [...].
Acrescenta-se que não houve sequer a intimação das decisões que não
admitiram tais pedidos de cancelamento. A ciência deles somente veio a ser realizada
quando da decisão do despacho decisório.
Assim, é indubitável a preterição do direito de defesa da Recorrente. Nesse
ponto, não requer maiores esforços perceber que o tramite processual vai de encontro
aos ditames constitucionais, mormente ao previsto no art. 5o, LV da CF [...].
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.226 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.903603/2019-36

Com a devida vênia, é cristalino que se os pedidos de cancelamento não
houvessem sido indevidamente indeferidos, ou ao menos a Recorrente tivesse sido
intimada das decisões para exercer o seu direito constitucional de contraditório e
ampla defesa, não haver-se-ia chegado a tal ponto.
Assim, a Recorrente requer, subsidiariamente, a nulidade das decisões que
indeferiram os pedidos de cancelamento da DCOMP no 30260.34315.250315.1.3.03-
0651 sob exame, para que outra seja proferida em seu lugar, cancelando a Declaração
de Compensação, de tal forma que se reconheça que o crédito nela utilizado pode ser
aproveitado em futuras compensações de débitos próprios.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa, faz
referências a entendimentos jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
IV – PEDIDOS
Ante o exposto, a Recorrente requer o conhecimento e provimento do seu
Recurso Voluntário, reformando-se parcialmente o Acórdão da DRJ06 de modo a:
(i) ser reconhecida a inexistência dos débitos de IRPJ, referente aos períodos de
02 e 04/2014, compensados na DCOMP no 30260.34315.250315.1.3.03-0651, para
que o crédito nela utilizado possa ser usufruído em futuras compensações de débitos
próprios.
(ii) subsidiariamente, sejam anuladas as decisões que indeferiram os pedidos de
cancelamento da DCOMP no 30260.34315.250315.1.3.03-0651 sob exame, para que
outra seja proferida em seu lugar, cancelando a Declaração de Compensação, de tal
forma que se reconheça que o crédito nela utilizado possa ser aproveitado em futuras
compensações de débitos próprios;
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL no valor de R$0,00 (R$2.428.178,98 - R$1.469.979,98 - R$958.199,85) referente ao ano-
calendário de 2013 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972). Sobre o litígio referente ao processo no
14094.720051/2015-59 em que foi indeferido o pedido de cancelamento do Per/DComp, tem-se
que os argumentos devem ser ali analisados.
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.226 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.903603/2019-36

Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.226 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.903603/2019-36

recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período apurado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, ocasião
em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996).
No que se refere à prescrição da apresentação de Per/DComp com utilização de
saldo negativo de CSLL de 2013, o Código Tributário Nacional determina:
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
[...]
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.226 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.903603/2019-36

tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
O presente processo administrativo fiscal encontra-se em curso contemplando
débitos com exigibilidade dos débitos confessados suspensa desde a instauração regular da fase
litigiosa no procedimento e por isso com o prazo de prescrição interrompido (inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional) (Recurso Especial Repetitivo no 1120295/SP – Tema 383 -
proferido Pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). O art. 27 da Instrução Normativa RFB no
2055, de 06 de dezembro de 2021, determina que o saldo negativo de CSLL pode ser objeto de
restituição no caso de apuração anual, a partir do mês de janeiro do ano-calendário subsequente
ao do encerramento do período de apuração.
No presente caso, não remanesce nesta segunda instância qualquer parcela
remanescente título de direito creditório de saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2013
referente a qual a Recorrente tenha interesse agir.
Revisão de Ofício
A Recorrente apresenta argumentos pertinentes sobre a revisão de ofício dos
débitos confessados nos processos de cobrança vinculados ao presente processo de análise do
direito creditório.
O Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria ME no 284, de 27 de julho
de 2020, prevê:
Art. 1o A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), órgão específico
singular, diretamente subordinado ao Ministro de Estado da Economia, tem por
finalidade:[...]
VIII - planejar, dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar os serviços de
fiscalização, lançamento, cobrança, arrecadação e controle dos tributos e das demais
receitas da União sob sua administração; [...]
Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e executar,
no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição dos processos de
trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de
cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de
benefícios fiscais, de fiscalização, de revisão de ofício, de atendimento e orientação ao
cidadão, de controle aduaneiro e de vigilância e repressão. (g. n.)
Sobre a avaliação de possíveis incongruências atinentes aos débitos confessados
em Per/DComp, o art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, o Parecer Cosit/RFB no 38, de
12 de setembro de 2003 e o Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014,
trazem esclarecimentos sobre os procedimentos de revisão, retificação e cancelamento de ofício
de débitos confessados, cuja competência é da autoridade administrativa preparadora. Nesse
sentido, a autoridade preparadora pode rever e retificar de ofício o autolançamento mediante
declaração de confissão de dívidas do sujeito passivo a fim de eximi-lo total ou parcialmente de
crédito tributário não extinto.
A contestação aduzida na peça recursal, por isso, não pode ser sancionada, já que
cabe à Unidade de Origem a revisão de ofício e a cobrança dos débitos tributários confessados
em Per/DComp.
Jurisprudência
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.226 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10183.903603/2019-36

No que concerne aos entendimentos jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente
devem ser observados os atos para os quais a lei atribua eficácia normativa, o que não se aplica
ao presente caso (art. 100 do Código Tributário Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit
no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação tributária,
porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo”.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar
provimento em parte ao recurso voluntário para que a Unidade de Origem o analise como se
recurso de ofício fosse nos moldes do Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de
2014.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 366
DF CARF MF
Original